Tribunal: STF
Processo: ARE 1496953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPULSO OBRIGATÓRIO. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 496, § 1º DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGULAR JULGAMENTO PELO NACOM. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE A REMUNERA. ATOS RATIFICADOS. PROFISSIONAL HABILITADO. PROCURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONDUÇÃO AO CARGO DE PROCURADORA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REQUERENDO SUA EXONERAÇÃO DO CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA, TOMADA PELA CONFIANÇA RECÍPROCA E A APARÊNCIA DO BOM DIREITO, QUE INDICAVAM, DENTRO DAS PERSPECTIVAS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA, QUE A RECONDUÇÃO DA AUTORA AO CARGO DE PROCURADORA MUNICIPAL, DEFERIDO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS, SE CONVALIDARIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM 5%.



    1. Remessa necessária não conhecida, em razão da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública Municipal sucumbente.



    2. No caso em apreço, inexiste litispendência como sustenta o recorrente, isso porque, embora a apelada esteja litigando com o ente Municipal em outros processos, tratar-se de pedidos díspares, ou seja, a causa de pedir quanto os pedidos são totalmente diferentes.



    3. A sentença proferida por juiz de direito em auxílio ao NACOM, órgão deste Tribunal de Justiça criado para o atendimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, não ofende o princípio do juiz natural ou da identidade física do juiz, uma vez que os juízes designados como auxiliares do referido núcleo encontram-se legalmente investidos na função, com ampla atuação no primeiro grau de jurisdição, e cuja atuação colabora para a celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional. Preliminar afastada.



    4.Restou devidamente comprovado no acervo probatório, que autora foi aprovada em concurso público para o cargo de Analista Jurídico junto ao Município de Palmas, vindo a tomar posse na data de 10/05/2004. No ano de 2006, logrou aprovação em 19º lugar no concurso público para Defensor Público 2ª Classe do Estado do Tocantins, vindo a ser nomeada na data de 13/12/2007 e, antes da posse, requereu junto ao Município de Palmas o resguardo do seu direito à recondução juntamente com o pedido de exoneração por vacância.



    5. Requereu sua recondução ao cargo de Procuradora do Município, o que foi deferido na data de 18/06/2008 através do Parecer nº 1.353/2008-PGM, e em seguida, sua exoneração do cargo de Defensora Pública, retornando à atividade como Procuradora na mesma data daquela exoneração - 01/07/2008 (evento 1-ANEXOS PET INI24: autos originários).



    6. Não merece guarida a alegação ventilada pelo recorrente de que a autora jamais poderia ter ocupado o cargo de Procuradora do Município ante a sua inconstitucionalidade, uma vez que seu cargo de investidura originária no serviço público municipal (analista técnico jurídico) era completamente distinto daquele, na medida em que possuíam atribuições, requisitos de ingresso, prerrogativas e remunerações diferentes. Ademais, não se discute neste expediente recursal, “se os analistas jurídicos exerciam as mesmas atribuições do cargo de Procurador”.



    7. Infere-se ainda, que a autora/apelada, confiante de que a sua recondução ao cargo de Procuradora do Município, encontrava-se hígida, até porque seu pedido havia sido deferido pelo ente Municipal, decidiu requerer sua exoneração do cargo de Defensora Pública, em confiança na Administração Pública e a aparência do bom direito.



    8. Com efeito, mostra-se necessária a aplicação do princípio da segurança jurídica, para validar o ato Administrativo, a favor da autora, em adoção ao princípio da confiança, pois tal confiança estava firmada em atos administrativos de autoria do Município, como os pareceres expedidos, sendo que o último (nº 1.353/2008) garantiu a sua recondução, além do seu aproveitamento por lei que reconheceu a decisão judicial favorável a Requerente e, na decisão judicial, que tinha uma certidão de trânsito em julgado nos autos nº 2004.0000.7909-3/0, após a desistência do recurso de Apelação pelo Município.



    9. A declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça (ADI nº 0003484- 06.2017.8.27.0000), não pode ser interpretada de forma isolada. A ponderação de princípios e valores que envolvem a situação concreta nestes autos, é medida que se impõe, posto que não há primazia da Constituição, se a segurança jurídica é frontalmente violada.



    10. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de dar estabilidade a situações consolidadas com o tempo, quando a boafé, a segurança jurídica, a confiança, a razoabilidade e a proporcionalidade demonstrarem ser mais gravosa a sua dissolução, do que a sua manutenção e quando não houver prejuízo à parte contrária. Sobre esse último ponto, deve-se anotar que, conforme ponderou o Magistrado a quo, a autora encontra-se com dificuldades financeiras “decorrente da conduta abrupta adotada pelo Executivo Municipal, agindo contra fato próprio, eis que em 2.006 a 2.008 agiu de modo a criar a justa expectativa."



    11. A Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).



    12. Apelação cível conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, LIII, 37, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto à suposta violação ao juiz natural, o município recorrente alega, ser nula a sentença por ofensa ao princípio do juiz natural em razão do feito ter sido julgado por juiz do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM.



    No entanto, o princípio do juiz natural, com previsão implícita na Constituição Federal, assegura a toda pessoa conhecer, previamente, daquele que julgará o processo em que é parte, revestindo tal juiz em jurisdição competente para a matéria do caso em análise.



    Embora a sentença tenha sido prolatada por magistrado diverso daquele que instruiu o feito, certo é que os juízes designados para prestarem auxílio ao Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) encontram-se legalmente investidos na função judicante, com ampla atuação no primeiro grau de jurisdição, conforme previsto na Instrução Normativa n.º 1 de 30 de janeiro de 2014 deste Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em violação ao princípio do juiz natural. [...]



    Como consignado pelo juízo a quo, restou evidente que o Legislativo Municipal alçou, através da Lei nº 1.428/2006, os analistas Jurídicos ao cargo de Procuradores, fato este preponderante para a requerente/apelada pedir exoneração do cargo de Defensor Público e reassumir o cargo de Procurador Municipal de Palmas.



    Além disso, de todo acervo probatório produzido, restou evidenciado que a autora foi aprovada em concurso público para o cargo de Analista Jurídico junto ao Município de Palmas, vindo a tomar posse na data de 10/05/2004. No ano de 2006, logrou aprovação em 19º lugar no concurso público para Defensor Público 2ª Classe do Estado do Tocantins, vindo a ser nomeada na data de 13/12/2007 e, antes da posse, requereu junto ao Município de Palmas o resguardo do seu direito à recondução juntamente com o pedido de exoneração por vacância.



    Nesse passo, argumenta a recorrida que por ela não ter se adaptado ao cargo de Defensora Pública, requereu sua recondução ao cargo de Procuradora do Município, o que foi deferido na data de 18/06/2008 através do Parecer nº 1.353/2008-PGM, requerendo, em seguida, sua exoneração do cargo de Defensora Pública, retornando à atividade como Procuradora na mesma data daquela exoneração - 01/07/2008 (evento 1- ANEXOS PET INI24: autos originários). [...]



    Há que se considerar, inclusive que o aproveitamento foi procedido da Lei Municipal nº 1.428/2006, conforme já mencionado, quando não havia qualquer questionamento acerca do aproveitamento da mesma como Procuradora, ou seja, naquela oportunidade não se discutia a constitucionalidade do aproveitamento do Analista no cargo de Procurador, fato este, que só ocorreu em 2013 com a propositura da ação popular, hoje em fase de Apelação, autos nº 0007242-90.2017.827.0000, ainda em trâmite perante esta Corte de Justiça.



    Assim, entendo necessária e correta a aplicação do princípio da segurança jurídica, com o fim de validar o ato Administrativo, apto a configurar a boa-fé da interessada ora rerrida quando decidiu pedir exoneração do cargo de Defensor Público e reassumir o cargo de Procurador Municipal de Palmas [...]



    Referido entendimento, por conseguinte, deve ser aplicado ao caso em análise, porquanto impõe-se a preservação em favor da recorrida o princípio da confiança, pois tal confiança estava firmada em atos administrativos de autoria do Município, como os pareceres expedidos, sendo que o último (nº 1.353/2008) garantiu a sua recondução, além do seu aproveitamento por lei que reconheceu a decisão judicial favorável a Requerente e, na decisão judicial, que tinha uma certidão de trânsito em julgado nos autos nº 2004.0000.7909-3/0, após a desistência do recurso de Apelação pelo Município.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente